Tribunal: TJBA
Processo: 8112906-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112906-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: R360 COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Direito do consumidor. Ação indenizatória. Fraude bancária. Transferência indevida via PIX. Aplica-se o CDC à relação entre instituição financeira e microempresa que, embora utilize o serviço bancário como insumo da atividade empresarial, ostenta manifesta vulnerabilidade técnica e informacional perante instituição de elevada sofisticação tecnológica, nos termos da teoria finalista mitigada. As fraudes eletrônicas por engenharia social integram o conjunto previsível de riscos da atividade bancária digital, configurando fortuito interno que não rompe o nexo causal, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados. A circunstância de o golpe pressupor algum grau de colaboração da vítima no fornecimento de credenciais é a própria essência da engenharia social, exigindo-se do banco camadas adicionais de segurança para reduzir a eficácia da indução fraudulenta. A excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC exige culpa exclusiva do consumidor, com rompimento integral do nexo causal, o que não se verifica quando há, no máximo, culpa concorrente, que autoriza apenas a graduação do quantum indenizatório, mas não a exclusão do dever de indenizar. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, é sabido que, ainda que a pessoa jurídica possa sofrer ofensa desta natureza, deve demonstrar concretamente a repercussão da conduta sobre sua honra objetiva, bom nome comercial ou credibilidade no mercado, não se aplicando a presunção in re ipsa. No caso, não houve comprovação de que sucederam consequências como as mencionadas, o que impede o reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis. Negado provimento a ambos os recursos de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de
nº
8112906-07.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes o

BANCO INTERMEDIUM S/A

e a
R360 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento a ambos os recursos de apelação, pelos motivos a seguir expostos.